Tribunal: TJBA
Processo: 8020771-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020771-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO PEDRO SOUSA FERREIRA e outros Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva em caso de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal). A res furtiva consistiu em bens de valor módico (um quilo de arroz e uma garrafa de whisky). O paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis e não há informações que indiquem habitualidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR - A prisão preventiva possui natureza excepcional, conforme o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, somente se legitimando quando evidenciada sua real necessidade, com demonstração concreta dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. - A jurisprudência dos Tribunais Superiores reitera que a prisão processual deve ser configurada apenas em situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, respeitando-se primordialmente a liberdade. - No caso em análise, embora formalmente fundamentada, a decisão segregatória não demonstrou concretamente o perigo real e atual para a ordem pública, baseando-se essencialmente na agressividade manifestada no momento da prisão, que se limitou à abordagem policial. - A Lei nº 12.403/2011 estabeleceu a prisão preventiva como ultima ratio, privilegiando a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, quando suficientes para salvaguardar os bens jurídicos tutelados. - As condições pessoais favoráveis do paciente, embora não sejam isoladamente suficientes para afastar a prisão preventiva, devem ser consideradas em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, reforçando a desproporcionalidade da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE - Habeas corpus conhecido e ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, II e IV do art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; proibição de frequentar bares e casas de festas; e proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial. Tese de julgamento: "Em crimes patrimoniais sem violência de maior monta, cometidos por agente de bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, em observância à excepcionalidade da custódia cautelar e ao princípio da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319, I, II e IV; CP, art. 157, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 214.862/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de 22/8/2012; STJ, HC 192.836/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. HABEAS CORPOS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR JÁ DEFERIDA Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº. 8020771.71.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO, OAB/BA. 81.860, em favor do Paciente ANTONIO PEDRO SOUSA FERREIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal – Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHCECER E CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, CONFIRMANDO A LIMINAR JÁ DEFERIDA NOS AUTOS, pelas razões expostas a seguir. Salvador, .